Tribunal: TJSP
Processo: 2200988-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Cumprimento de sentença para quitação de honorários sucumbenciais. Preliminar de não conhecimento do agravo afastada. Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação da ré ASPMI. Solidariedade passiva. A responsabilidade da agravante, ao contrário do alegado, não está limitada à sua quota parte (1/3), vez que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou

Ementa:
Cumprimento de sentença para quitação de honorários sucumbenciais. Preliminar de não conhecimento do agravo afastada. Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação da ré ASPMI. Solidariedade passiva. A responsabilidade da agravante, ao contrário do alegado, não está limitada à sua quota parte (1/3), vez que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; como ocorre no caso concreto. A agravante responde pelo total da condenação (10%) e depois, se lhe convier, promove os acertos junto aos demais devedores solidários. Excesso de execução. Inocorrência. Decisão mantida. Recurso desprovido.